Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006327-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELLY LIMA DE CAMPOS CAMACHO - CPF: 013.759.071-74 (RECORRIDO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE QUASE 24 HORAS. PERDA DE DIA DE VIAGEM E PASSEIO PROGRAMADO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o cancelamento do voo por motivo técnico imprevisível caracteriza fortuito interno ou externo, capaz de excluir a responsabilidade civil da companhia aérea; (
ii
) se o atraso de voo de aproximadamente 24 horas, com realocação no dia seguinte e perda de passeio programado, configura danos moral e material indenizáveis, e qual seria o quantum adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre passageiro e companhia aérea caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, no que for compatível, o Código Brasileiro de Aeronáutica, prevalecendo o CDC em caso de conflito de normas.

4. O atraso de voo superior a 4 horas, independentemente da causa, constitui falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado e impõe à companhia aérea o dever de prestar assistência material e informacional ao passageiro, nos termos do art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

5. O cancelamento de voo por problemas técnicos caracteriza fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, pois integra o risco da atividade econômica desenvolvida.

6. O dano material está devidamente comprovado pelos documentos que demonstram a compra de ingressos para o Parque Hopi Hari, com uso programado para o dia seguinte à data prevista de chegada, que foram perdidos em decorrência do atraso do voo.

7. O dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, devendo ser demonstradas circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento, como a longa duração do atraso, ausência de alternativas viáveis de realocação e a perda de programação de viagem de férias em família.

8. O
quantum
indenizatório do dano moral deve observar finalidades compensatória e punitivo-pedagógica, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por problemas técnicos caracteriza fortuito interno que não exclui a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, nos termos dos artigos 14 do CDC e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. 2. O atraso de voo superior a 23 horas, com realocação apenas para o dia seguinte, somado à perda de um dia de viagem de férias e de compromisso programado (visita a parque de diversões), configura dano moral indenizável, fixado em R$ 8.000,00, e material no valor dos ingressos perdidos.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 12, 14 do CDC;
Arts
. 230, 231, 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC;
Arts
. 402 e 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.281.090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/02/2012,
DJe
15/03/2012; STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19/03/2015,
DJe
31/03/2015; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; STJ, REsp n. 2.043.687/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023,
DJe
26/06/2023; TJ-MT, RI 10049634820238110001, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023, DJE 18/09/2023; TJ-MT, RI 10020369120238110007, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023, DJE 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006327-84.2025.8.11.0001

Origem:
5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
MARCELLY LIMA DE CAMPOS CAMACHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELLY LIMA DE CAMPOS CAMACHO
ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea com destino a São Paulo/SP para usufruir férias com sua filha, tendo o voo sido cancelado quando já se encontrava no aeroporto; b) não recebeu assi
stência adequada da
parte
reclamada, sendo realocada para voo no dia seguinte, o que ocasionou a perda de um dia de viagem e ingressos para o Parque Hopi Hari
,
no valor de R$ 254,84; e c) sofreu frustração, estresse e desgaste emocional em razão do cancelamento e
da ausência de alternativas compatíveis. Requereu
a condenação
da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano material e moral
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) a reclamante sofreu atraso de aproximadamente 24 horas em razão do cancelamento do voo, o que caracteriza falha na prestação do serviço; b) a justificativa de problemas técnico
s não afasta a responsabilidade da companhia aérea, tratando-se de fortuito interno
. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização
por dano moral
no valor de
R$ 10.000,00
, e dano material

no valor
de R$ 254,84.

O
Recurso Inominado
fo
i interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) o cancelamento do voo ocorreu por motivo técnico imprevisível, sendo caso
fortuito ou força maior; b) prestou a devida assistência à
parte
reclamante, com reacomodação no voo seguinte, não havendo prova de d
ano moral significativo; e c) o valor de R$ 254,84 fixado a título de dano material não
comporta acolhimento
, pois não houve nexo causal entre o cancelamento do voo e os gastos alegados.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contra
rrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e
3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final,
visando a
obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação d
a Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, j
urídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para
implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou eco
nômica da pessoa jurídica (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Por envolver transporte aéreo de passageiro, existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação
do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando es
te for compatível com aquele.

Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais
antigo,

tendo sido editado
anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

É pacífica a jurisp
rudência do STJ nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL.
CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro
de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as per
spectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)

Portanto, aplica-se o CBA ao caso concreto, ressalvados os conflitos eventualmente existentes com as regras do CDC.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais esp
ecífico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas
em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a
causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro
) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas cons
titui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a r
esponsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irre
signação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO
. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO
DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓR
IO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a tr
oca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento:
11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (São Paulo/SP) em 19/7/2024 às 22h25 (ID 295955862/PJe2).

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 20/7/2024 às 22h15, ou seja, com atraso de 23h50, lapso este superior ao legalmente permitido.

Nesse sentido:

(...) 2. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na
prestação de serviço do transporte aéreo. O atraso no transporte aéreo foi reconhecido pela companhia aérea, caracterizando a conduta ilícita. 3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil obj
etiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados qu
e são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. No caso concreto, embora a neblina e condições climáticas adversas às 13h51 em Cuiabá, em pleno outono, possa ser considerada fortuito externo, visto que se trata de fato não convencional, não há nos autos
nenhum indício de prova de que efetivamente este fato ocorreu. 4. O atraso de voo não gera,
por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. O atraso de voo de 8horas, somado à ausência de as
sistência material e à de alternativas viáveis, fazendo com que o passageiro troque de aeroporto e prossiga um trecho de ônibus, configura dano moral.
(...)(
TJ-MT - RI: 10020369120238110007, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/1
0/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, está configurada a conduta ilícita pela parte reclamada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e d
e terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte
Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Minist
ro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são superveni
entes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas,
indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma, os atrasos de voo provocados p
or chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, pois não configuram caso fortuito ou força maior.

Vale destacar,
que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a respo
nsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do
serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo
a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a si
tuação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo voo,
é considerado fortuito interno, visto
que
faz parte da execução do serviço.

Além disso, essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiros
, conforme dispõe o artigo 256, § 1o, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, con
siderando que o presente caso configura mero
fortuito interno,
não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402
do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos ma
teriais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIR
A SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COM
PROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perd
eu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, conti
nua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclama
nte não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RE
CURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência
da perda de evento (Hopi Hari) para qual havia comprado
ingresso,
no valor de R$ 254,84.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
encontra-se
devidamente comprovado por meio dos documentos apresentados
no ID 295955863/PJe2
(e-mail com ingresso para o
parque
Hopi Hari no dia 20/7/2024), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante, em virtude de não ter comparecido ao
parque
devido ao atraso do voo
.

Dano moral. Atraso de voo.

A
jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem enten
dido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a
4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido
em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por cons
eguinte, a prova, por parte do passageiro, da
lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, p
ode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram p
restadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passag
eiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera,
por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis ho
ras), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configur
a dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprov
ado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e materia
l”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 hora
s
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a
fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que
pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

Em exame do caso concreto, observa-se que o atraso no voo foi de 23
h
50 e a companhia aérea não ofereceu ao consumidor alternativas viáveis, pois a parte reclamante pr
ecisou esperar 1 dia para conseguir finalizar o transporte aéreo contratado (ID 295955862/PJe2,
pág
. 7)
, além de ter sido impedida de usufruir da programação de viagem realizada (passeio em família)
.

Portanto, diante da lesão extrapatrimonial devidamente comprovada, decorrente do atraso de voo, é devida a indenização por dano moral.

Q
uantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e
garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título
de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofen
sor e do ofendido, a
extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses crit
érios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 10.000,00
) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 8.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, ser
vindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em i
ndenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na
hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido
em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
, os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos
da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n.
1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No presente caso, con
siderando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual

existente entre as partes (contrato de transporte de passageiros), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da
data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo no mais
a sentença
do juízo

a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Ma
rques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025